Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701494-47.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: KARLA APARECIDA COSTA SILVA, RODRIGO DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703414-86.2020.8.07.0003, proposto pelo agravante em desfavor de KARLA APARECIDA COSTA SILVA e do ESPÓLIO DE RODRIGO DE OLIVEIRA DA SILVA, representado pela primeira requerida. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 180439647 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da parte executada, sob o fundamento de que não foi demonstrada modificação na situação econômica da parte executada, além da última tentativa de bloqueio ter sido utilizada a ferramenta com reiteração automática. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que o processo originário busca a satisfação do crédito de R$22.362,52 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Ressalta que a última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD foi em setembro de 2021, ou seja, há mais de 02 (dois) anos. Alega que a decisão recorrida não se compatibiliza com a jurisprudência desta egrégia Corte e que o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano é suficiente para renovação da medida. Assevera que não há a exigência legal de se demonstrar a modificação fática do estado patrimonial da executada para que seja renovada a pesquisa no sistema SISBAJUD. Com base nestes argumentos, o agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consulta ao SISBAJUD, de forma reiterada - “teimosinha”. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Comprovantes de recolhimento de preparo juntados nos IDs 55010054 e 55010055. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar, no caso concreto, se estaria configurada a utilidade da renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, para o fim de viabilizar a localização de ativos financeiros registrados em nome da executada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que é verificável casuisticamente. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE E ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. PESQUISA INFOJUD. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA PROTESTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 1.1. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração da diligência. 2. A quebra do sigilo fiscal deve ocorrer quando o credor já esgotou todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor, o que não se vê no caso concreto. 3. A expedição de certidão para protesto não se restringe à fase de Cumprimento de Sentença. Nos termos do art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicam-se de forma subsidiária à execução as normas alusivas ao Cumprimento de Sentença. Precedentes deste Tribunal. (...) 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1776745, 07021668920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. No caso concreto, constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde as últimas pesquisas de bens e ativos, assim como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis do executado, é razoável a reiteração das consultas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1782052, 07384924820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL CONVENIADOS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. TEIMOSINHA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 3. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas promovidas nos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) datam de abril de 2021, isto é, há mais de 2 (dois) anos do novo pedido feito pela parte exequente, revelando decurso de prazo mais que razoável a justificar o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira da devedora. 4. A ferramenta de pesquisa intitulada teimosinha implementada pelo CNJ, tem como objetivo a facilitação do trabalho empregado pelas partes, advogados e juízes, e via de regra programada pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1773177, 07330474920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção1 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Pondera-se que, no caso em apreço, constata-se que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi efetivada há mais de 2 (dois) anos (23/09/2021 - ID 33048162, dos autos de referência), na modalidade de repetição programada por 30 dias, mostrando-se caracterizada a razoabilidade da pretensão de renovação da diligência, mediante nova consulta ao referido sistema. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência - que nunca ocorreu na modalidade reiterada - não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidencia-se, por conseguinte, a probabilidade do direito do agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processuais. O agravante requer a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas (“teimosinha”), incorporada ao SISBAJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome da agravada. No caso em tela, em uma análise perfunctória dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, diante do transcurso do lapso temporal de mais de 2 (dois) anos, constata-se estar caracterizada a necessidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros em nome da executada, mediante consulta ao SISBAJUD. Contudo, o agravante não trouxe aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante, a justificar a realização de pesquisas automáticas. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, deve ser determinada a realização de consulta única no SISBAJUD, cabendo ao d. Magistrado de primeiro grau, com base no resultado obtido avaliar a utilidade da adoção da ferramenta de reiteração de pesquisa reiterada. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de consulta ao SISBAJUD, sem a necessidade da adoção da ferramenta de reiteração automática. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, a fim de que seja dado cumprimento a decisão ora exarada. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024 às 14:24:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora